Tribunal: TJPA
Processo: 0844069-92.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844069-92.2020.8.14.0301

APELANTE: ADENOR FRANCISCO DA SILVA LARANJEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844069-92.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ADENOR FRANCISCO DA SILVA LARANJEIRA

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA 6266

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ADVOGADO: LETÍCIA DAVID THOMÉ - OAB/PA 10.270

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARÁUJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. BANPARACARD. SENTENÇA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA CÓPIA DOS INSTRUMENTOS DOS CONTRATOS. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADENOR FRANCISCO DA SILVA LARANJEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na Ação Revisional de Empréstimos Bancários c/c Danos Morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

Aduz o apelante em suas razões recursais de id. 6290727 que a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que haja a necessária dilação probatória, com a determinação da juntada pelo ora recorrido de todos os contatos de empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com a parte autora, tanto os quitados quanto em andamento, nos termos do art. 396 do CPC, e dado o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões apresentadas Id. 6290732.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia da presente demanda é aferir se deve ser anulada a sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para sque haja a dilação probatória, com a determinação da juntada pelo ora recorrido de todos os contatos de empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com a parte autora.

Assiste razão ao recorrente.

O artigo 332 do CPC, no qual se fundamentou a sentença de primeiro grau, enumera em que casos específicos é possível ao magistrado julgar liminarmente improcedente o pedido e, na sentença recorrida, não se encontra nenhum dos fundamentos aqui evocados, uma vez que não há Súmula do Supremo Tribunal Federal, Súmula do Superior Tribunal de Justiça ou IRDR de umas dessas cortes ou do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aplicáveis de plano ao caso, o que se vê na sentença é aplicação de várias Súmulas do STJ para os contratos bancários em geral.

O art. 355, do CPC, também autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos casos em que o réu for revel ou não houver necessidade de produção de outras provas.

Além disso, de acordo com o que prevê o Código de Processo Civil, no artigo 355, inciso I, a lide poderá ser resolvida por sentença de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas e, ainda, nos termos do art. 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, resta estabelecido que o juiz deverá determinar as provas necessárias ao julgamento meritório da lide, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, embora seja

o julgador o destinatário das provas, o que lhe garante o poder de determinar as providências imprescindíveis ao julgamento do mérito, vejo que isso não ocorreu, tendo em vista que o magistrado singular equivocadamente julgou antecipadamente a lide.

Desta feita, havendo a necessidade de produção de prova indispensável para o esclarecimento da controvérsia fática, que, no presente caso, só poderiam ser dirimidas por meio da análise dos contratos discutidos nos autos e que
não há ocorrência de qualquer uma das hipóteses, previstas do art. 322 e 355, do CPC, de forma que se faz necessário a instrução do feito,
a anulação da sentença é medida que se impõe.

Seguindo esta linha de raciocínio, a Jurisprudência deste Tribunal, já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE
JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA CÓPIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO.

SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829314-63.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023)

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2024